Tribunal: TJDFT
Processo: 0714618-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS. PACIENTE EM RETORNO AO DISTRITO FEDERAL. IMIGRAÇÃO. RISCO DE DETENÇÃO. PANDEMIA. COVID-19. SUSPENSÃO DO MANDADO DE PRISÃO. POSSIBILIDADE. LIMINAR. DEFERIMENTO. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão do devedor de alimentos configura medida extrema e excepcional, somente sendo admitida na hipótese de inadimplemento voluntário e inescusável da obrigação.
2. Em virtude da pandemia do COVID-19, o Superior Tribunal de Justiça determinou a conversão das ordens de prisão civil em prisão domiciliar, estendendo a todo o território nacional a liminar que foi deferida no HC n. 568.021/CE.
3. Tendo sido expedido mandado de prisão contra o devedor de alimentos, mas restando demonstrado que ele estava no exterior e retornaria ao Brasil e ao Distrito Federal no dia 07/06/2020, bem como que os procedimentos de imigração aconteceriam em São Paulo, sendo este o primeiro ponto do território brasileiro de desembarque, reveste-se de plausibilidade a alegação de que o paciente poderia ficar detido na aduana de São Paulo, no mínimo, durante o tempo de averiguação das condições do mandado de prisão civil contra ele expedido, sob risco de confinamento com outros passageiros detidos. Recomendável, pois, suspender a ordem de prisão civil do paciente até às 00h do dia 08/06/2020, a fim de garantir seu retorno à jurisdição do Distrito Federal.
4. Ordem concedida.